Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-29.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001077-29.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), FRANCISCA ERINEUDA RIBEIRO - CPF: 426.295.273-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001077-29.2022.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1067519-23.2022.8.11.0001– PJE)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: FRANCISCA ERINEUDA RIBEIRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 13/03/2023

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar num primeiro momento, em nomeação em concurso público, visto que, há risco de acarretar prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de eventual reversão, já que sequer a contestação foi apresentada nos autos principais,
deve ser improvido o Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO aviado por
FRANCISCA ERINEUDA RIBEIRO
contra a decisão que negou a antecipação de tutela para a nomeação em concurso público, tendo como
Agravado o Município de Cuiabá
, anotando em sede de Agravo de Instrumento que teria o direito à nomeação, pois participou do certame edital 002/PMC/SME/2019, obtendo classificação 139° posição, para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, conforme edital de homologação, publicizado no Diário Oficial de Contas nº 1670, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em 15 de julho de 2019 (DOC. 004 - EDITAL N° 01 (03-12-2019) - HOMOLOGAÇÃO (fl. 137).

Aduz que o Município Agravado CONVOCOU e NOMEOU a Agravante, por meio do ATO GP Nº 1620/2021, publicado em 23 de julho de 2021, no diário Gazeta Municipal de Cuiabá nº 183, documento anexo (DOC. 005 - ATO GP nº 1610-2021 CONVOCAÇÃO (FL. 05). Ocorre que, injustamente, a Agravante não tomou conhecimento de sua nomeação, o que lhe inviabilizou tomar posse no prazo legal, e por consequência o município Agravado publicou o CANCELAMENTO de sua nomeação através do ATO GP nº 1620/2021, publicado na Gazeta Municipal de Cuiabá em 30 de novembro de 2021.

Pugnando pela concessão da antecipação de tutela em sede de 2º grau.

A antecipação da tutela requerida foi indeferida no movimento 151343199.

As informações foram prestadas no ID 154601188.

Devidamente intimado, o Agravado deixou de se manifestar, conforme acusado na certidão constante no 156051683.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Apesar dos documentos anexados tanto aos autos principais, quanto ao presente Agravo de Instrumento, verifico que não são suficientes para concessão da referida liminar.

Pois bem, após a detida análise dos autos, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida, pelo menos, neste momento de conhecimento prefacial da demanda.

O art. 1º, § 3º

da Lei 8437/1992 assim regra:

“§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”

Assim, se for concedida a liminar na forma pretendida pelo Agravante e apresentados os documentos exigidos e sua nomeação no cargo público gerará, em consequência, a obrigação de o Município pagar os vencimentos, incidindo a vedação contida no referido parágrafo, esgotando-se todo o objeto da demanda em momento inicial, antes mesmo de formado o contraditório.

A eventual determinação de nomeação do agravante neste momento, poderá acarretar prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de eventual reversão, a depender dos fatos e detalhes trazidos na contestação pela parte agravada, de onde, para a contratação / nomeação dependerá da contrapartida salarial, que uma vez recebidos de forma indevida, jamais retornariam aos cofres públicos.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

Limito o valor da causa a no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023